Tribunal: TJDFT
Processo: 0753536-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE CANCELADA. LINHA PROVISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL FIXADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, visando à majoração do valor dos danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a negativação indevida do nome do autor/recorrente por débitos irregulares (ID 17146513), uma vez que as cobranças se referiam a linha de telefone provisória vinculada a portabilidade que foi cancelada pelo consumidor.
5. A indenização a título de danos morais não pode ser padronizada, uma vez que cada caso analisado possui suas peculiaridades que influenciam no quantum fixado.
6. O montante fixado na sentença a título de reparação por danos morais (R$ 2.000,00) se mostra proporcional e razoável para o caso concreto em análise, uma vez que, além da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não há prova de que tenha ocorrido qualquer outro fato negativo dela decorrente, como por exemplo a recusa de concessão de algum financiamento.
7. O autor já foi beneficiado com a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados pela ré, de modo que a condenação global no presente caso é suficiente para reparar os abalos materiais e morais suportados pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões ao recurso interposto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).